Tribunal: STF
Processo: ARE 872489
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Candidato impossibilitado de participar de fase do certame. Apresentação de documento de identificação irregular. Danos. Responsabilidade civil do Estado. Elementos configuradores não demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.